Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726062-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA IZELIA NUNES ALVES AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em execução de título extrajudicial que corre em desfavor da parte recorrente, representada no feito pela curadoria de ausentes, indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que informe a natureza da conta bancária, por considerar que constitui ônus da parte que teve seus bens constritos demonstrar sua impenhorabilidade. Em suas razões, a recorrente sustenta que, ante o sigilo bancário, a Defensoria Pública não tem poderes para diligenciar junto à instituição financeira de molde a poder exercer a defesa do devedor. Em sendo assim, e segundo afirma, o acatamento do pleito seria a única solução possível para viabilizar a defesa da parte executada, que tem o direito de ver salvaguardada eventual impenhorabilidade de seus bens. Requer a concessão de gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja provido o agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá da convolação em penhora e posterior levantamento do numerário bloqueado. No entanto, e apesar de se reconhecer, por um lado, que cabe à curadoria de ausentes desempenhar o múnus público de defender a parte processualmente, é certo que, por outro lado, pertence à esfera patrimonial do devedor eventual defesa contra penhora realizada em conta bancária de sua titularidade, sendo, como já decidiu esta egrégia Corte, “descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor” (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, e como consignou o douto Magistrado singular, mesmo que fosse deferida a expedição de ofício, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que, antes mesmo da resposta da instituição financeira, exaurir-se-ia o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora. Daí porque, não vislumbrando relevantes os argumentos expendidos no recurso, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator